Tribunal: TJSP
Processo: 1007788-77.2018.8.26.0047
Classe: Agravo Regimental Cível / Bancários
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
AGRAVO INTERNO - Interposição contra v. acórdão proferido pela turma julgadora que acolheu em parte o recurso de embargos de declaração para limitar a condenação da agravada no pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 10.000,00 - Manifesta inadmissibilidade - Inconformismo que só poderia ser objeto de outro recurso - Precedentes - Recurso não conhecido, com condenação da parte

Ementa:

AGRAVO INTERNO - Interposição contra v. acórdão proferido pela turma julgadora que acolheu em parte o recurso de embargos de declaração para limitar a condenação da agravada no pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 10.000,00 - Manifesta inadmissibilidade - Inconformismo que só poderia ser objeto de outro recurso - Precedentes - Recurso não conhecido, com condenação da parte agravante no pagamento de multa de 1% do valor atualizado da causa a ser paga à agravada, na forma do artigo 1.021, parágrafo 4o, do Código de Processo Civil.